Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-61.2022.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-61.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Arras ou Sinal, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA MOREIRA SANTANA - CPF: 017.587.311-92 (EMBARGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (EMBARGADO), MAGANHA DOS SANTOS & SANTANA LTDA - CNPJ: 11.187.131/0001-46 (EMBARGADO), JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS - CPF: 009.826.051-02 (EMBARGANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MARCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS - CPF: 759.828.971-91 (EMBARGANTE), MARCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS LTDA - CNPJ: 12.589.741/0002-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. DISTINÇÃO TEMPORAL NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança referente a contrato verbal de compra e venda de direitos de uso de marcas comerciais, equipamentos e ponto comercial no valor de R$ 55.000,00, alegando omissão quanto à aplicação do artigo 406 do Código Civil e da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização de dívidas civis, conforme interpretação do artigo 406 do Código Civil, estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368.

II.

Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a aplicação do artigo 406 do Código Civil e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368, que estabelece a SELIC como taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil.

4. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (29/08/2024), por já contemplar em sua composição tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

5. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (30/08/2024), aplicam-se as disposições da nova legislação, conforme os parâmetros estabelecidos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1. O artigo 406 do Código Civil, conforme interpretação do STJ no Tema Repetitivo 1.368, determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização de dívidas civis até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. 2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os novos parâmetros estabelecidos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1716709/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS, MÁRCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS e MÁRCIA NORONHA DEGASPERY EIRELI contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por PATRICIA MOREIRA SANTANA, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS e MAGANHA DOS SANTOS & SANTANA LTDA-ME.

Na origem, os autores/embargados alegaram ter vendido aos réus/embargantes, mediante contrato verbal, os direitos de uso das marcas SOS GÁS e CENTRO GÁS, incluindo linhas telefônicas, lista de clientes, móveis de escritório, equipamentos diversos e ponto comercial com investimento já realizado, pelo valor de R$ 55.000,00, a ser pago em parcelas, sendo a primeira com vencimento em 20/06/2019 e as demais em 6 parcelas mensais de R$ 9.166,66.

O acórdão embargado rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas pelos apelantes e, no mérito, manteve a sentença que julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de R$ 55.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o inadimplemento e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Nos embargos de declaração, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 406 do Código Civil e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para a remuneração do capital em dívidas civis, por já englobar juros de mora e correção monetária.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão a ser sanada e que os embargos possuem caráter protelatório. Sustentam que, mesmo considerando a tese dos embargantes, a aplicação da Lei 14.905/2024 resultaria em correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 29/08/2024 e, após, taxa legal calculada pelo Banco Central.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS, MÁRCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS e MÁRCIA NORONHA DEGASPERY EIRELI contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por PATRICIA MOREIRA SANTANA, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS e MAGANHA DOS SANTOS & SANTANA LTDA-ME.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração da decisão (efeitos infringentes).

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 406 do Código Civil e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para a remuneração do capital em dívidas civis, por já englobar juros de mora e correção monetária.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que, embora o tema não tenha sido objeto de insurgência em sede de apelação, assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão a ser sanada, porquanto se trata de matéria de ordem pública.

De fato, o acórdão manteve a sentença que determinou a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o inadimplemento e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, sem enfrentar especificamente a questão relativa à aplicação do artigo 406 do Código Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.368.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A interpretação desse dispositivo foi objeto de controvérsia jurisprudencial, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368), fixado a seguinte tese vinculante: "
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
."

Essa orientação jurisprudencial vinculante estabelece que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, por já contemplar em sua composição tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada nesse sentido. Vejamos:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO NOVEL DIPLOMA LEGAL APÓS SUA VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO DA CORTE ESPECIAL. ART. 406 DO CC/2002. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.117/PR, Rel . p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 02.09.2010, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, decidiu que o percentual de 6% ao ano deve incidir até 11 de janeiro de 2003. A partir daí, deve-se observar o disposto no art. 406 do CC/2002, "seguindo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (atualmente, a taxa SELIC).

2 .
De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1716709 MG 2017/0332154-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, houve alteração no panorama normativo aplicável à questão. A referida lei modificou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para a fixação de juros moratórios e correção monetária nas obrigações civis.

Diante desse contexto, é necessário estabelecer uma distinção temporal na aplicação dos índices de atualização monetária e juros moratórios ao caso concreto:

De 20/06/2019 até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (29/08/2024): aplica-se a taxa SELIC, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.368 do STJ, por já contemplar em sua composição tanto os juros de mora quanto a correção monetária;

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (30/08/2024): aplicam-se as disposições da nova legislação, conforme os parâmetros estabelecidos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei.

Essa distinção temporal é fundamental para garantir a correta aplicação da legislação e da jurisprudência vinculante ao caso concreto, respeitando-se o princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis.

Portanto, reconheço a omissão apontada pelos embargantes e passo a integrá-la, esclarecendo que, no caso em análise, devem ser observados os seguintes parâmetros para a atualização do valor da condenação:

a) Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (29/08/2024): aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que já contempla em sua composição tanto os juros de mora quanto a correção monetária, incidente a partir da citação;

b) A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (30/08/2024): aplicam-se as disposições da nova legislação, conforme os parâmetros estabelecidos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei.

Quanto à alegação dos embargados de que os embargos possuem caráter protelatório, entendo que não se configura tal hipótese no caso em análise. Os embargantes apontaram omissão relevante no acórdão, relacionada à aplicação de tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que demonstra o intuito legítimo de integrar a decisão e não de procrastinar o feito.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS, MÁRCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS e MÁRCIA NORONHA DEGASPERY EIRELI
para
, reconhecendo a omissão apontada,
integrar o acórdão embargado, esclarecendo que, no caso em análise, devem ser observados os seguintes parâmetros para a atualização do valor da condenação:

a) Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (29/08/2024): aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que já contempla em sua composição tanto os juros de mora quanto a correção monetária, incidente a partir da citação;

b) A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (30/08/2024): aplicam-se as disposições da nova legislação, conforme os parâmetros estabelecidos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei
.

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025